Tribunal: TJSP
Processo: 9000572-17.2018.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
r Estadual no 1.208/2013. Finalidade precípua de conferir maior celeridade e eficiência ao processo, em atenção ao direito à liberdade dos sentenciados. Precedentes desta C. Câmara. Improvido.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 9000572-17.2018.8.26.0050; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - Vara Estadual da Execução da Pena de Multa - VEEPEM; Data do Julgamento: 16/01/2020; Data de Registro: 16/01/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade

Relator(a):

Guilherme de Souza Nucci

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

16/01/2020

Data de publicação:

16/01/2020

Ementa:
Agravo em execução. Exceção de incompetência. Resolução no 790/2017 do TJSP. Sentenciado recolhido na Penitenciária de Franco da Rocha. Deslocamento de competência para a 1a Vara de Execuções Criminais da Comarca da Capital. Possibilidade. Ausência de violação ao princípio do juiz natural. Inteligência do art. 96, inciso I, e do art. 125, caput e § 1o, ambos da CF/88, do art. 65 da LEP e do art.

Ementa:
Agravo em execução. Exceção de incompetência. Resolução no 790/2017 do TJSP. Sentenciado recolhido na Penitenciária de Franco da Rocha. Deslocamento de competência para a 1a Vara de Execuções Criminais da Comarca da Capital. Possibilidade. Ausência de violação ao princípio do juiz natural. Inteligência do art. 96, inciso I, e do art. 125, caput e § 1o, ambos da CF/88, do art. 65 da LEP e do art. 1o, § 4o, da Lei Complementar Estadual no 1.208/2013. Finalidade precípua de conferir maior celeridade e eficiência ao processo, em atenção ao direito à liberdade dos sentenciados. Precedentes desta C. Câmara. Improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000014281
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000572-17.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado WALDEMBERTO RICARTE
DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTÁVIO DE ALMEIDA
TOLEDO (Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 16 de janeiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000572-17.2018.8.26.0050 -Voto no
2
Agravo em Execução no 9000572-17.2018.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Agravante: Ministério Público
Agravado: Waldemberto Ricarte da Silva
VOTO N.o 21.663
Agravo em execução. Exceção de incompetência. Resolução no
790/2017 do TJSP. Sentenciado recolhido na Penitenciária de
Franco da Rocha. Deslocamento de competência para a 1a Vara de
Execuções Criminais da Comarca da Capital. Possibilidade.
Ausência de violação ao princípio do juiz natural. Inteligência do
art. 96, inciso I, e do art. 125, caput e § 1o, ambos da CF/88, do art.
65 da LEP e do art. 1o, § 4o, da Lei Complementar Estadual no
1.208/2013. Finalidade precípua de conferir maior celeridade e
eficiência ao processo, em atenção ao direito à liberdade dos
sentenciados. Precedentes desta C. Câmara. Improvido.
Trata-se de agravo em execução interposto
pelo Ministério Público contra a decisão proferida em 7 de março de
2018 (fls. 2/4), pela MM. Juíza de Direito, Dra. Patrícia Figueiredo
Correia, da 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca da Capital,
que rejeitou a exceção de incompetência oposta pelo parquet.
Irresignado,
o
agravante
sustenta,
resumidamente, a ilegalidade que a Resolução no 790/2017 deste E.
Tribunal, sob o fundamento de que ofender o princípio do juiz natural,
requerendo, assim, a remessa dos autos à vara de execuções
competente, responsável pelo local onde o sentenciado se encontra
recolhido.
O agravado, em sua contraminuta, convergiu
com os argumentos lançados nas razões ministeriais, entendendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000572-17.2018.8.26.0050 -Voto no
3
haver incompetência em razão do lugar.
A
douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça
apresentou parecer endossando ambas as razões recursais e
opinando pelo provimento ao agravo.
Devidamente processado, o presente recurso
não comporta provimento, merecendo subsistir a r. decisão agravada.
Das peças carreadas (fl. 47), depreende-se
que o sentenciado permanece recolhido na Penitenciária de Franco
da Rocha, onde resgata sua pena corporal, cujo respectivo processo
de execução foi autuado e encaminhado ao MM. Juízo da 1a Vara das
Execuções Criminais da Capital, com fulcro no art. 1o da Resolução no
790/2017 deste E. Tribunal, in verbis:
Art.
1o
Atribuir
competência
à
1a
Vara
das Execuções
Criminais
da
Comarca
da
Capital
para
processar as execuções criminais físicas dos
sentenciados que cumprem pena em regime
fechado nas Penitenciárias II ('Nilton Silva') e III
da Comarca de Franco da Rocha e em regime
semiaberto
no
Centro
de
Progressão
Penitenciária da Comarca de Franco da Rocha
A atribuição de competência de varas de
execução pelo Órgão Especial deste E. Tribunal encontra lastro no
disposto no art. 1o, § 4o, da Lei Complementar Estadual no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000572-17.2018.8.26.0050 -Voto no
4
1.208/2013,1 em perfeita consonância com o art. 96, inciso I,2 e o art.
125, caput e § 1o,3 ambos da Constituição Federal, além do art. 65 da
Lei de Execução Penal.4
Portanto, sob o prisma formal, não se
vislumbra qualquer vício de ordem constitucional ou legal.
De outro lado, no âmbito material, a referida
medida se estriba na exigência constitucional de eficiência e
celeridade do processo,5 viabilizando a breve análise de pedidos e
benefícios no âmbito da execução penal, tudo no sentido de evitar
qualquer lesão ao direito à liberdade dos sentenciados.
Não por menos, a própria Resolução no
790/2017, em seu início, discorre sobre os fundamentos e motivos do
deslocamento de competência em questão, salientando (i) a
necessidade de prestação jurisdicional célere; (ii) a falta de estrutura
suficiente da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Franco da
Rocha e o seu elevado acervo processual; e (iii) a melhor estrutura
funcional e a proximidade das penitenciárias de Franco da Rocha em
relação à Comarca da Capital.
Nesse sentido, inclusive, já decidiu esta C.
1 Art. 1o (...) § 4o - Caberá ao Órgão Especial do Tribunal de Justiça, mediante proposta do Conselho
Superior da Magistratura, vincular as unidades prisionais do Estado às Varas competentes para conhecer
das execuções criminais e, após sua instalação, às Unidades Regionais do Departamento Estadual de
Execuções Criminais.
2 Art. 96. Compete privativamente :I - aos tribunais: a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus
regimentos internos, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes,
dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos.
3 Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. §
1o A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização
judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça.
4 Art. 65. A execução penal competirá ao Juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua
ausência, ao da sentença.
5 “Art. 5o. (...) LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do
processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000572-17.2018.8.26.0050 -Voto no
5
Câmara Criminal, in verbis:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. EXCEÇÃO DE
INCOMPETÊNCIA. REJEIÇÃO. Inconformismo
ministerial. Sentenciado recolhido na Penitenciária de Franco da Rocha.
Deslocamento de competência para a 1a Vara
das Execuções Criminais da Comarca da
Capital/SP, nos termos da Resolução no
790/2017, do Colendo Órgão Especial deste
Egrégio Tribunal de Justiça. Preliminares
insubsistentes. Mérito. Ausência de ilegalidade.
Consonância com os artigos 65, da Lei de
Execução
Penal,
e
1o,
§4o,
da
Lei
Complementar
Estadual
no
1.208/2013.
Inocorrência de violação ao princípio do juiz
natural. Precedentes desta Egrégia Corte de
Justiça. Decisão mantida. PRELIMINARES
REJEITADAS.
RECURSO
DESPROVIDO.
(Agravo
de
Execução
Penal
no
9000177-25.2018.8.26.0050, 16a Câm. Criminal,
rel. Camargo Aranha Filho, 14.05.2018, v.u.).
Destarte, tanto sob o prisma formal, quanto
sob o aspecto material, o deslocamento de competência procedido na
espécie, com espeque na Resolução no 790/2017, amolda-se ao
arcabouço normativo de cunho constitucional e legal evidentemente
não infringindo o princípio do juiz natural
, buscando, sobretudo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000572-17.2018.8.26.0050 -Voto no
6
evitar o prolongamento irracional do processo e a injusta mora na
prestação jurisdicional em sede de execução penal.
Assim, é de rigor o improvimento do recurso
ministerial.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao agravo ministerial, mantendo, in totum, a r. decisão
agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator